Tribunal: TJSP
Processo: 1102284-07.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Transação
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção do preparo. Evidente descompasso entre o valor atribuído pelo recorrente e o conteúdo econômico da ação. Necessidade de se observar o valor do imóvel cuja doação se pretende declarar nula. Irrelevante que se trate de transferência a título gratuito, diante da evidente natureza patrimonial da pretensão. Pedido de exigir contas ao qual também se deve atribuir o respectivo valor, ainda que por estimativa. Pedido de justiça gratuita em sede recursal. Indeferimento. Prova dos autos não demonstram situação de impossibilidade do pagamento das custas processuais. Situação patrimonial do litigante incompatível com alegado estado de pobreza. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1102284-07.2016.8.26.0100; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Transação

Relator(a):

Francisco Loureiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que altera, de ofício, o valor atribuído à causa e determina a complementação do preparo. Evidente descompasso entre o valor atribuído pelo recorrente e o conteúdo econômico da ação. Necessidade de se observar o valor do imóvel cuja doação se pretende declarar nula. Irrelevante que se trate de transferência a título gratuito, diante da evidente natureza patrimonial da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que altera, de ofício, o valor atribuído à causa e determina a complementação do preparo. Evidente descompasso entre o valor atribuído pelo recorrente e o conteúdo econômico da ação. Necessidade de se observar o valor do imóvel cuja doação se pretende declarar nula. Irrelevante que se trate de transferência a título gratuito, diante da evidente natureza patrimonial da pretensão. Pedido de exigir contas ao qual também se deve atribuir o respectivo valor, ainda que por estimativa. Pedido de justiça gratuita em sede recursal. Indeferimento. Prova dos autos não demonstram situação de impossibilidade do pagamento das custas processuais. Situação patrimonial do litigante incompatível com alegado estado de pobreza. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1102284-07.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes OLGA REINBACHER (ESPÓLIO) e HARALD REINBACHER
(INVENTARIANTE), são agravados NELSON PIRES MARTINS (ESPÓLIO),
JOÃO PIRES MARTINS NETO (INVENTARIANTE), MARCOS PINTO LIMA,
VERA CARMEN SALLES MARTINS MENNUCCI, TEREZA CRISTINA
MARTINS COELHO DE MAGALHÃES, SARAH SALLES PIRES MARTINS e
REGINA ELENA MARTINS GIORGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102284-07.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.130 – IRB
2
Agravo Interno no 1102284-07.2016.8.26.0100/50000
Comarca:
SÃO PAULO
Órgão Julgador: 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravante:
HARALD REINBACHER
Agravada:
ESPÓLIO DE NELSON PIRES MARTINS
VOTO No 37.130
AGRAVO INTERNO. Decisão que altera, de ofício, o valor
atribuído à causa e determina a complementação do preparo.
Evidente descompasso entre o valor atribuído pelo
recorrente e o conteúdo econômico da ação. Necessidade de
se observar o valor do imóvel cuja doação se pretende
declarar nula. Irrelevante que se trate de transferência a
título gratuito, diante da evidente natureza patrimonial da
pretensão. Pedido de exigir contas ao qual também se deve
atribuir o respectivo valor, ainda que por estimativa. Pedido
de justiça gratuita em sede recursal. Indeferimento. Prova
dos autos não demonstram situação de impossibilidade do
pagamento das custas processuais. Situação patrimonial do
litigante incompatível com alegado estado de pobreza.
Recurso não provido.
Cuida-se de agravo interno interposto contra a
decisão monocrática de fls. 835/837 dos autos principais, que corrigiu
o valor atribuído à causa pelo recorrente, e determinou a
complementação do preparo.
Fê-lo a decisão recorrida, basicamente, sob o
fundamento de que a módica quantia de R$10.000,00 não reflete o
valor do patrimônio em litígio.
Afirma o agravante, em síntese, que: a) o negócio
jurídico cuja nulidade se pretende foi celebrado a título gratuito,
inexistindo proveito econômico; b) não há como atribuir valor ao pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102284-07.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.130 – IRB
3
de exigir contas, porquanto estas não foram ainda prestada; c) deve
ser concedida a justiça gratuita ao recorrente, caso alterado o valor
atribuído à causa; d) subsidiariamente, deve ser reduzido o valor da
despesa processual ou concedido o parcelamento do valor do preparo.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta
em suas razões recursais pede o provimento do agravo.
É o relatório.
1. O recurso não comporta provimento.
Deve
ser
mantida
integralmente
a
decisão
monocrática que alterou o valor atribuído à causa.
O pedido do recorrente é composto das seguintes
pretensões: a) declaração de nulidade do negócio jurídico de doação
da metade ideal de um lote de terreno, avaliado em cerca de 3 milhões
de reais; b) exigência das contas da administração do mesmo imóvel,
destinado à locação pelo réu.
Contudo, atribuiu-se à causa, de forma aleatória e
injustificada, o módico valor de R$10.000,00, incompatível com o
conteúdo patrimonial do pedido.
Com efeito, de acordo com o art. 292, inciso VI, do
CPC, “na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia
correspondente à soma dos valores de todos eles”.
Portanto, o valor da causa deve refletir a pretensão
do demandante, qual seja, a de retorno da metade ideal do imóvel,
herdada por sucessão de Walter Cláudio Pires Martins, patrimônio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102284-07.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.130 – IRB
4
Sr. Olga, e a de exigir do requerido contas da administração do bem.
2. Irrelevante que o negócio jurídico cuja nulidade
se pretende foi celebrado a título gratuito.
Tal circunstância não afasta o conteúdo patrimonial
da pretensão da autora, agora sucedida por seu único herdeiro.
Ao contrário. É própria do contrato de doação
discutido a natureza patrimonial, na medida em que se prestou a
transferir bem com valor econômico apreciável.
Não se confundem, como é elementar, a natureza
benéfica do contrato e a ausência de conteúdo econômico do negócio.
De fato, o recorrente pretende, com a presente
ação declaratória, o retorno do imóvel ao patrimônio da de cujus.
Acolher a alegação do agravante significaria dizer
que nenhuma ação que se preste ao recebimento daquilo que já seria
devido à parte (dinheiro, móveis, imóveis, alimentos) é
economicamente mensurável. Tal não se admite.
Em outros termos, ainda que na equivocada visão
do agravante o acolhimento do pedido resulte em retorno à situação
anterior, isso não impede reconhecer o caráter econômico da
pretensão.
Mais. Mesmo que se siga a tortuosa linha de
raciocínio do recorrente, tem-se que a falecida Sra. Olga transferiu
gratuitamente seu imóvel. Logo, o retorno do imóvel ao patrimônio
provoca seu aumento em mais um milhão e meio de reais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102284-07.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.130 – IRB
5
Seja como for, inegável o conteúdo econômico da
ação declaratória, conforme entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça (in Humberto Theodoro Junior e outros, Código
de Processo Civil Anotado, 22a ed., Editora Forense, 219, p. 1247):
“Ainda que se cuide de ação declaratória, o valor da causa
deve corresponder ao do seu conteúdo econômico,
considerado como tal aquele referente ao benefício que se
pretende obter com a demanda, conforme os ditames dos
artigos 258 e 259, I, do Código de Processo Civil.
Precedentes: REsp 642.488/DF, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ 28.09.2006, AgRg no REsp no 722.304/RS,
Rel. Min. Luiz Fux,DJ 13.02.2006, Rel. Min. Eliana
Calmon,DJ 01.02.2006” (STJ, REsp 926.535/SP, Rel. Min.
Francisco
Falcão,
1a
Turma,
jul.
22.05.2007,DJ
14.06.2007, p. 274).
Portanto,
deve-se
atribuir
à
pretensão
de
declaração de nulidade do negócio jurídico de doação o valor
correspondente ao patrimônio gratuitamente transferido pela de cujus,
no caso, cerca de 1,5 milhão de reais.
Lembre-se que, nos termos da decisão agravada, o
valor deve ser corrigido até a presente data.
3. Com relação à pretensão de exigir contas,
também sem razão o agravante em sua insurgência.
De acordo com a petição inicial, o recorrente tomou
conhecimento de que o imóvel objeto do litígio “vem sendo dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102284-07.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.130 – IRB
6
locação, por primeiro a Carlos Eduardo Rodriguez Landoni e outros e
atualmente a Pissani Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, contrato
esse recentemente renovado, como se verificou através do acordo
notificado nos autos da Ação Renovatória de Aluguel, que tramitou
perante a 22a Vara Cível do Foro Central desta Comarca da Capital
(processo no 1041414-30.2015.8.26.0100, pelo valor de R$ 7.000,00
pelo primeiro ano de locação e, R$ 8.000,00 para os demais anos, pelo
prazo de 5 anos.” (fls. 05/06 dos autos principais).
Elementar que o agravante tem plenas condições
de atribuir, ainda que por estimativa, o valor das contas referentes ao
período questionado.
A propósito, caso procedente o pedido de exigir
contas, se o réu não as apresentar, na segunda fase da ação, podem-
se presumir corretas aquelas apresentadas pelo autor.
De qualquer modo, como dito, a ação de exigir
contas tem conteúdo econômico mensurável, ainda que por mera
estimativa do valor das contas que deveriam ser voluntariamente
prestadas.
Tal é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça (in Humberto Theodoro Junior e outros, Código de
Processo Civil Anotado, 22a ed., Editora Forense, 219, pp.
1239-1240):
“O valor dado à causa deve ser fixado de acordo com o
conteúdo econômico a ser obtido no feito, conforme
disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil.
Todavia,
na
impossibilidade
de
mensuração
da
expressão econômica, o valor da causa pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102284-07.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.130 – IRB
7
estimado pelo autor em quantia provisória, passível de
posterior adequação ao valor apurado na sentença”
(STJ, REsp 714.242/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, 4a Turma, jul. 26.02.2008, DJe 10.03.2008). No
mesmo sentido: STJ, REsp 363.445/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 3a Turma, jul. 21.02.2002,DJU 01.04.2002, p.
186; STJ, EDcl no AgRg no REsp 969.724/MA, Rel. Min.
Denise
Arruda,
1a
Turma,
jul.
20.10.2009,
DJe
13.11.2009). (Grifei)
“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser
admissível a fixação do valor da causa por estimativa,
quando constatada a incerteza do proveito econômico
perseguido na demanda” (STJ, AgRg no Ag 471.107/MG,
Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. convocado do
TJ/RS), 3a Turma, jul. 07.10.2009,DJe 18.11.2009). (Grifei)
Torno a dizer que a alegação do recorrente é ainda
mais frágil, na medida em que ele próprio indica, na inicial, o valor
locatício do imóvel.
Portanto, tem o agravante plenas condições de
atribuir ao pedido de exigir contas valor que corresponda a seu
conteúdo econômico, ainda que por estimativa.
3. Indefiro o pedido de gratuidade processual
formulado pelo recorrente.
Ressalto, de início, que a autora Olga Reinbacher
faleceu cerca de um mês depois do ajuizamento desta demanda (fl.
187 dos autos principais), e seu único herdeiro, Harald Reinbacher
substituiu-a no polo ativo da demanda (fls. 665/693 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102284-07.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.130 – IRB
8
principais). Assim, o pedido de justiça gratuita deve ser analisado com
base na situação patrimonial do herdeiro universal, que prossegue com
a demanda
Pois bem.
De acordo com o art. 98 do Novo Código de
Processo Civil de 2015, o benefício da Justiça Gratuita deve ser
concedido a quem apresentar insuficiência de recursos para as
despesas processuais e os honorários advocatícios.
Como se sabe, para a concessão do benefício da
Justiça Gratuita não basta simples declaração de pobreza.
Tal como dispõe o art. 99, §2o, do CPC, a
presunção de veracidade emanada da declaração pode ceder diante
de elementos objetivos diversos em sentido contrário, como, por
exemplo, a qualificação profissional da parte, a natureza e o vulto da
demanda, ou mesmo fatos relatados na causa de pedir (STJ, AgRg
nos EDcl na MC 5.942/SP).
Em poucas palavras, a presunção de veracidade
da declaração de pobreza não é ampla e absoluta, mas relativa,
podendo o Juiz afastá-la, desde que justifique de modo objetivo suas
razões (Resp. 178244/RS, rel. Min. Barros Monteiro).
Acrescente-se que pedidos formulados em razões
de apelação impõem ao postulante comprovar a mudança de sua
situação econômico-financeira. Sobre o assunto, inúmeros são os
julgados a exigir que o requerimento do benefício no transcurso do
feito venha “instruído com algum documento que, ainda que
indiciariamente, convença da ocorrência de evento superveniente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102284-07.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.130 – IRB
9
acarretou a redução do estado de fortuna” (cf. RT 838/231, JTJ
285/290, 287/323, 314/244 (AP 762.287-0/7), JTJ 346/137 (AI
991.09.025253-6).
O C. Superior Tribunal de Justiça também já
decidiu que é “possível às instâncias ordinárias exigir a prova do
estado de pobreza se a parte, que vinha regularmente custeando as
despesas do processo, somente fez o pedido incidentalmente, após ter
a ação por ela proposta sido julgada improcedente em 1o grau” (REsp
636.353, Rel. Min. Aldir passarinho Jr., j. 17.11.2005).
4. No caso concreto, o agravante não demonstrou
a deterioração de suas condições econômicas ao longo do processo.
Noto que após o MM. Juiz a quo condicionar a
concessão da gratuidade processual à efetiva comprovação da
hipossuficiência econômica, houve imediato recolhimento do preparo
(fls. 135 e 137/140 dos autos principais).
Agora, diante do novo valor a se atribuir à causa,
pretende o recorrente a concessão da benesse, a fim de se furtar do
pagamento das despesas processuais.
Ocorre que nenhuma das provas juntadas com seu
recurso permite concluir pela ausência de recursos.
Reconheço o vultoso valor do preparo.
Contudo, a quantia não é incompatível com a
capacidade financeira do recorrente.
Com efeito, de acordo com a última declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102284-07.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.130 – IRB
10
renda do agravante (fls. 29/36), este se qualifica como “capitalista” e é
titular de inúmeros ativos financeiros.
Aliás, salta aos olhos que a integralidade do
patrimônio do recorrente consiste de numerário em conta bancária,
com relativa liquidez.
Não me convence a alegação do recorrente de que
recebe apenas a aposentadoria, no valor de um salário mínimo, na
medida em que o patrimônio mobiliário do agravante supera a cifra de
1,7 milhão de reais (fl. 31).
Lembre-se ainda de que a declaração prestada à
Receita Federal consiste de prova mínima do patrimônio do declarante.
Não se descarta a possibilidade de ser ainda mais rico o recorrente.
Tampouco autoriza a concessão da benesse a
alegação de que a esposa do agravante demanda despesas
consideráveis com o tratamento de sua moléstia.
A uma, porque o patrimônio do recorrente permite
que pague as custas, sem prejuízo do socorro material que deve à
esposa.
A duas, porque o agravante não juntou uma só
despesa realizada com o tratamento de saúde de sua esposa.
Não bastasse, em consulta aos autos da ação de
inventário dos bens deixados pela Sra. Olga, verifico que o recorrente
recentemente pagou, à vista, o valor do correspondente ITCMD, no
montante de mais de 100 mil reais (fls. 242/243 dos autos no
1015171-61.2016.8.26.0020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102284-07.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.130 – IRB
11
A propósito, o espólio é composto apenas por
ativos financeiros no total de quase dois milhões de reais (fls. 152/154
dos autos no 1015171-61.2016.8.26.0020).
Inegável que a situação patrimonial do agravante é
diametralmente oposta àquela que autoriza a concessão da gratuidade
processual.
É preciso entender que a gratuidade processual
está reservada apenas à camada carente da população, pobres na
acepção jurídica do termo. Não podem se valer do benefício litigantes
cuja renda e patrimônio os coloca no mais elevado estrato da
sociedade.
Inconcebível permitir que o recorrente litigue
acerca de patrimônio de valor tão significativo, sem que pague as
despesas processuais.
Evidente que o recorrente possui patrimônio e
liquidez suficiente para pagar à vista o valor do preparo.
Portanto, além de não ser o caso de deferir a
gratuidade processual, a situação patrimonial do recorrente não
autoriza que o pagamento das custas seja parcial nem parcelado.
5. Em suma, a prova dos autos, globalmente
considerada,
não
demonstra
situação
de
impossibilidade
do
pagamento de custas processuais.
Além disso, é o caso de manter a decisão
monocrática que determinou a correção do valor da causa, conforme
exposto alhures.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1102284-07.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.130 – IRB
12
A fim de evitar eventual alegação de nulidade ou
de negativa de prestação jurisdicional, fica ciente o agravante de que o
prazo de 05 (cinco) dias é renovado nesta sede.
Nego provimento ao Agravo Interno.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator